Tribunal: TJMT
Processo: 1011370-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011370-81.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR LEVY PACHECO - CPF: 870.478.371-91 (AGRAVANTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), ADRIANA TONHA GALVAO - CPF: 821.732.651-72 (AGRAVADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR –
CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EM FAVOR DE TERCEIRO AUTORIZADO PELA VENDEDORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – POSSIVEL GOLPE – APELO DESPROVIDO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno interposto IGOR LEVY PACHECO
contra a decisão vinculada ao Id. n.
189823667,
que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo apelante contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Dar
” (Proc. no 1011370-81.2022.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ADRIANA TONHA GALVAO, julgou improcedente o pedido, e condenou o autor ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, sem prejuízo ao benefício da AJG (cf. Id. n. 180748913).

O agravante reinsiste em que, embora a agravada afirme que foi vítima de um golpe, ele não pode sofrer sozinho os prejuízos, afinal, o agravante “
realizou o pagamento do veiculo conforme autorização expressa da ré, que forneceu todos os dados do mesmo para sua venda a terceiro (sobrinho) que intermediou com outro terceiro a venda do veiculo”
(cf. Id. n. 193815698).

Nas contrarrazões, a agravada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso de agravo interno (cf. Id. no 194109666).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O pedido do autor foi julgado improcedente pelos seguintes fundamentos:

“
As alegações da inicial são de que o autor, atraído por anúncio no Facebook, negociou com requerida a compra do veículo, objeto da lide, intermediado pela pessoa do André através de Whatsapp, pelo valor de R$71.000,00, que efetuou o pagamento mediante transferência bancária para o nome de terceiro, autorizado pela requerida, e que esta negou-se a entregar o veículo, sob o argumento de teria caído num golpe do terceiro.

Já a requerida alega que foi o autor quem “caiu num golpe”, pois apesar de ter noticiado a oferta do veículo, negociado com o autor no local onde este afirma que negociaram, não vendeu o veículo pelos supostos R$71.000,00 e nem autorizou o autor a transferir o valor para a conta do terceiro, e por não ter recebido o valor da venda, não entregou o veículo.

Os fatos narrados são bastante estranhos, pois as partes concordam que o veículo foi anunciado, que fecharam negócio no estacionamento do Supermercado Assaí e que foram juntas até o Cartório, a fim de assinar o recibo para transferência do veículo.

Só a partir da assinatura do DUT pela requerida é que as versões são diferentes, pois a requerida afirma que o funcionário do Cartório entregou diretamente para o autor o DUT, em conduta irregular e sem que este tivesse ainda pago o valor.

Causa estranheza, primeiramente, que fosse reconhecida firma de assinatura da requerida no DUT do veículo em branco, pois é exigido o preenchimento.

As imagens trazidas pelo autor, obtidas junto ao Cartório, evidenciam que o DUT foi preenchido pelo autor antes de a requerida assiná-lo.

E fato é que o autor alega que fechou o negócio por R$71.000,00 mas o DUT foi preenchido pelo valor de R$80.000,00.

Depois de preenchido, a requerida analisou o documento, por tempo razoável, o autor se afasta do guichê e é a requerida quem o entrega para a funcionária, que o analisa, devolve para a requerida e esta o assina.

Durante todo o tempo que a requerida permanece à frente do guichê os outros dois homens que a acompanham ficam conversando, logo atrás, tratando-se do autor e de Yago, mencionado pela requerida como genro de seu cunhado.

Aliás, o Boletim de Ocorrência lavrado pelo autor tem a declaração de que o veículo foi anunciado no Facebook pela pessoa de André, por intermédio de Yago, que o autor pensava ser sobrinho da requerida.

Do depoimento pessoal, já que nenhuma das partes arrolou testemunhas, a requerida confessou que em nenhum momento forneceu os dados de sua conta bancária para o autor e que teria sido Yago, que a acompanhava, quem forneceu os dados da conta da requerida para o autor.

As partes dedicaram tempo enorme da audiência para discutir o comprovante Id 80756464. Tal comprovante é de uma suposta transferência feita no Banco Bradesco, por André Lima Souza, tendo como destinatária a conta bancária da requerida junto ao Banco do Brasil, conta no 1094726, agência 4043-6, no valor de R$86.500,00.

Por óbvio que tal comprovante é falso, pois nunca houve o creditamento do valor na conta da requerida.

E também é estranho, pois o autor comprova ter sido transferido para a conta do terceiro, a pessoa de Rubiney, o valor de R$55.000,00 também por um terceiro, a pessoa de Matheus, mais R$16.000,00, o que totaliza R$71.000,00, mas pretendia que a requerida lhe entregasse o veículo mostrando uma transferência do tal André para a autora, no valor de R$86.400,00, sem que tenha ficado claro porque o tal André transferiria para a requerida uma quantia de quinze mil reais a mais do que recebeu.

É incontroverso que houve um golpe praticado por terceiro, mas na verdade ambas as partes foram vítimas do golpe.

No Boletim de Ocorrência consta que o beneficiário das transferências de valores feitas pelo autor é a pessoa de Rubiney Rogério de Oliveira, que esta pessoa usa tornozeleira eletrônica e que naquele dia, por volta das 12:45h a tornozeleira eletrônica foi desligada, segundo informações dos policiais militares.

A requerida insiste que na verdade quem caiu num golpe foi o autor, todavia, é incontroverso que o autor entrou em contato via WhatsApp pelo número constante do anúncio; que neste contato a pessoa de ANDRÉ marcou um encontro do autor, dizendo que Yago iria mostrar o veículo, o autor foi até o estacionamento do Supermercado Assaí e naquele local a requerida e Yago mostraram o veículo.

O autor afirma que advertiu a requerida que iria fazer a transferência de valores para a conta indicada pelo tal André, que era conta de terceiro e a requerida afirma que ele não avisou que faria a transferência para conta de terceiros, que ficou esperando cair em sua conta.

As partes não iriam permanecer no Cartório, por longo tempo, esperando os valores serem creditados na conta da requerida, depois se dirigido até uma garagem para esperar acontecer tal crédito, se ambos não estivessem crentes de que o valor seria transferido para a requerida.

No depoimento pessoal a requerida admite que quem foi responsável pelo anúncio foi “meu amigo”, porque não sabia lidar com a internet muito bem. Questionada sobre quem seria o tal amigo, respondeu que seria Yago, que é genro de seu cunhado; que foi Yago quem lhe disse que tinha aparecido interessado no veículo, e que foi juntamente com Yago, mostrar o veículo; que Yago foi junto até o Cartório.

Do depoimento da requerida, extrai-se que o tempo todo foi o tal Yago quem conversou com o autor, inclusive quem supostamente teria passado o número da conta da requerida para o autor.

Portanto, a requerida, na verdade, utilizou-se de intermediador, o tempo todo, tanto para o anúncio, os contatos com o autor, a indicação de dados para o autor efetuar o pagamento.

O autor, por sua vez, alega na inicial que a requerida autorizou que transferisse valores para a conta de uma pessoa totalmente estranha, pois sequer era o tal André que ninguém conheceu, todavia, tal autorização não ficou comprovada.

Já em seu depoimento pessoal alegou que a requerida não iria receber o dinheiro de André, pois estava dando de entrada em um apartamento.

Tal versão causa ainda mais confusão, pois se assim fosse, o autor não ficaria junto com a autora esperando o valor ser transferido na conta dela.

Também o autor não esclarece porque transferiu R$71.000,00 para pagar o carro para o tal Rubiney, mas André teria transferido R$86.500,00 para a requerida, cujo comprovante de transferência é falso.

Portanto, ambas as partes caíram num golpe, aplicado pelo tal André e pela pessoa de Rubiney, beneficiário dos valores transferidos pelo autor, e ambas contribuíram para que tal ocorresse.

Assim, não há como se acolher o pedido para condenar a requerida a entregar o veículo ao autor, pois esta nada recebeu.

O autor deverá, portanto, buscar o ressarcimento dos valores que transferiu junto ao beneficiário das transferências, a quem, conforme documentos, já representou criminalmente.

(...)” (cf. Id. n. 180748913 – Negrito próprio).

O agravante interpôs recurso de apelação cível, alegando que que a apelada autorizou, sim, que o valor fosse depositado na conta do intermediador do negócio de compra e venda do veículo, e que, como o autor cumpriu com a sua parte do contrato, a apelada tem a obrigação de entregar o bem ao comprador.

O recurso de apelação foi desprovido pela decisão agravada, porque a falta de esclarecimentos por parte do autor sobre algumas das circunstâncias do caso concreto foi o que levou a magistrada a julgar improcedente o pedido autoral, e, ainda assim, o apelante não trouxe, no apelo, qualquer narrativa que colabore para a melhor compreensão dos acontecimento

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No caso, constou expressamente da decisão hostilizada que, não tendo o autor esclarecido o motivo pelo qual transferiu a terceiro valor diverso do que constava do comprovante enviado para a proprietária do veículo, e nem tendo o autor comprovado que recebeu algum tipo de transferência para realizar deposito em conta de terceira pessoa, não há como alterar a conclusão da sentença, quanto a improcedência do pedido autoral.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos. Nada de novo foi trazido pela parte agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante, porque o autor não comprovou satisfatoriamente as suas alegações.

Ademais, a decisão hostilizada está em consonância com a jurisprudência sobre caso análogo, como se vê a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BEM MÓVEL C/C PERDAS E DANOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIO DE VEÍCULOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ PARTICIPOU DO GOLPE – INDÍCIOS DE QUE FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor (art. 373, I e II, do CPC).(N.U 1000153-02.2019.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 14/10/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024